Tribunal: TJMT
Processo: 1001481-95.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001481-95.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Valor da Causa, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), MARCIO JOSE DAL MORO MATHIAS - CPF: 549.225.009-44 (AGRAVANTE), MARIA CRISTINA GARCIA DOZZO - CPF: 616.475.609-00 (AGRAVANTE), JOCELI FRANCISCO LENA - CPF: 394.180.900-82 (AGRAVADO), MARLENE BEATRIZ SIMMI LENA - CPF: 488.789.101-63 (AGRAVADO), MILENA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 972.512.321-20 (ADVOGADO), DIEGO RAFAEL LANZARINI - CPF: 010.612.891-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL – INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE CUSTAS REMANESCENTES – IMPULSIONAMENTO MERAMENTE ORDINATÓRIO – AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO – IRRECORRIBILIDADE POR AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DECISUM
AGRAVADO MANTIDO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O ato judicial que determina apenas a intimação da parte interessada não é suscetível de causar lesão à insurgente, sendo, portanto, destituído de conteúdo decisório. Tal fato encontra óbice legal na admissibilidade e acarreta o não conhecimento do agravo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por MARIA CRISTINA GARCIA DOZZO e outro, contra a decisão monocrática que não conheceu do recurso manifestamente inadmissível (Id. 157687672).

Nas razões do agravo, em breve síntese, defende o desacerto da decisão agravada porquanto entendem que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento pacífico de que, em sede de embargos à execução, o valor da causa deve ser equivalente ao valor atribuído ao processo executivo, quando se questiona a totalidade do título, ou do proveito econômico pretendido, nas oportunidades em que houver refutação parcial do instrumento exequendo.

Asseveram que, na hipótese, como não houve qualquer pretensão de extinção total da execução, não há falar na atribuição do valor da causa equivalente ao montante patrimonial da execução, o que demonstra a necessidade de reforma da decisão proferida no Juízo
a quo
, para que seja reconhecido como correto o valor dado aos autos nº 1001196- 30.2022.8.11.0100.

Sob tal fundamento, pedem a reconsideração da decisão agravada para o fim de possibilitar o regular processamento do recurso. Sucessivamente, pugnam pela submissão do julgamento ao Colegiado (Id. 160331194).

Regularmente intimados, os recorridos deixaram transcorrer,
in albis
, o prazo ofertado para contraminuta (Id. 163891177).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Primeiramente, consigno que da análise minuciosa e atenta das razões trazidas no presente agravo interno, não vislumbro hipótese de retratação, razão pela qual o julgamento do recurso se dará pelo órgão colegiado, na esteira do que disciplina o artigo 1021, § 3º, do CPC.

Insurge-se a parte recorrente quanto ao julgamento monocrático que não conheceu do recurso inadmissível.

Adianto, pois, ser o caso de desprovimento do recurso.

Na hipótese, restou consignado que o novo CPC é taxativo no art. 1.015 quanto às hipóteses em que é cabível a interposição de agravo de instrumento e, no caso apresentado, o
decisum
combatido não se enquadra em nenhuma delas.

A irresignação da parte agravante cinge-se em contrapor apenas um despacho ordenatório, vazado nos seguintes termos:

“[...] Ante o exposto, INTIME-SE a parte autora, na pessoa de seu procurador para, no prazo de 15 (quinze) dias, corrigir o valor da causa, constando-se o valor da ação de execução, e complementar as custas iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial, com base no art. 321 do CPC.

Com o decurso do prazo, mantendo-se inertes, CERTIFIQUE-SE e volvam conclusos.

CUMPRA-SE”.

O despacho que determina apenas a intimação da parte interessada não é suscetível de causar lesão, cuja impugnação poderá ser feita em momento oportuno, restando, enfim, destituído de conteúdo decisório.

Tem-se, então, que o pronunciamento atacado configura mero despacho, nos termos do art. 1.001 do CPC, que diz:
“Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso”.

Neste sentido, é a lição do eminente processualista Athos Gusmão Carneiro, acerca da distinção entre decisões interlocutória e despachos de mero expediente, os quais não ensejariam a interposição do recurso de agravo, verbis:

“Em certos casos, vale referir, torna-se difícil distinguir o despacho da decisão interlocutória, cumprindo então atentar para a natureza do conteúdo do ato judicial, averbando como decisão interlocutória aquele ato do juiz com conteúdo decisório”. (O Novo Recurso de Agravo e Outros Estudos, 3ª ed., p. 17-18 – sem destaques no original)

Salienta-se que a juntada de petição nos autos de primeira instância, contendo os mesmos argumentos deste recurso, oportunizará o próprio Magistrado
a quo
o correto conhecimento do caso e da extensão dos fatos noticiados, sendo vedado o seu exame diretamente pelo Tribunal, sob pena de caracterizar manifesta supressão de instância.

Em resumo, tem-se que o agravo regimental é claramente despropositado, pois não traz qualquer subsídio apto a desconstituir os fundamentos da decisão, razão pela qual a mantenho.

Dispositivo
.

Com estas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno e, por conseguinte, mantenho inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023